Tribunal: TJMT
Processo: 1030587-42.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030587-42.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VALTINA LOPES ABREU DE MORAIS - CPF: 651.300.571-04 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira, em razão de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado; (ii) verificar se a ausência de apresentação do contrato originário invalida a relação jurídica; (iii) apurar a alegada abusividade dos encargos financeiros e dos descontos efetuados; e (iv) definir a possibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do CDC, sem que isso implique presunção automática de procedência das alegações do consumidor.

4. A instituição financeira apresentou termo de adesão, faturas do cartão e comprovante de transferência dos valores à autora, documentos suficientes para demonstrar a regularidade da contratação e a efetiva disponibilização do crédito.

5. A utilização do cartão de crédito consignado para saques e compras afasta a alegação de erro quanto à natureza do produto contratado e evidencia a ciência da contratante acerca da modalidade pactuada.

6. A ausência do contrato originário não invalida o negócio jurídico quando há prova documental idônea da adesão e do benefício econômico auferido pela consumidora, competindo a esta comprovar eventual inexistência de repasse dos valores, ônus do qual não se desincumbiu.

7. A sistemática de desconto do valor mínimo da fatura em folha de pagamento e a incidência de encargos sobre o saldo remanescente são inerentes à modalidade de cartão de crédito consignado, não configurando abusividade.

8. Inaplicável à espécie a limitação de juros prevista para empréstimos consignados, por se tratar de produto financeiro distinto, com regulamentação própria.

9. Inexistindo vício de consentimento ou nulidade contratual, é juridicamente inviável a conversão compulsória do cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, à luz do princípio da conservação dos contratos.

10. Ausente ilicitude na conduta da instituição financeira, não há falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A comprovação da adesão ao cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, aliada à efetiva utilização do cartão, afasta a alegação de vício de consentimento e de falha no dever de informação. 2. Não é juridicamente admissível a conversão compulsória de contrato válido de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, na ausência de vício que comprometa a validade do negócio jurídico."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VALTINA LOPES ABREU DE MORAIS, contra a r sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1030587-42.2024.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra BANCO PAN S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais (cf. Id. no 327866905).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que: a) foi induzida a erro e a instituição financeira não esclareceu adequadamente os termos da operação; b) inexiste nos autos o contrato de cartão de crédito consignado que originou a relação jurídica entre as partes, pois o apelado se absteve de juntar aos autos o instrumento que originou a relação entre as partes; c) o juiz singular pautou a decisão exclusivamente na análise de um Termo de Adesão firmado entre as partes no ano de 2015, sem considerar a ausência do instrumento que originou a operação em 2008; d) ausente a fixação da taxa de juros no contrato, deve ser aplicada a taxa média de mercado; e) não foram prestadas informações essenciais relativas ao cartão de crédito consignado; f) o empréstimo foi realizado por meio de transferência bancária (TED), caracterizando uma operação híbrida sem paralelo na legislação brasileira; g) houve falha na prestação de serviço do banco, com encargos contratuais onerosos ao consumidor; h) os descontos são abusivos, tendo sido descontado o valor atualizado de R$ 51.294,94 durante 14 anos.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja reconhecida a abusividade do pactuado; convertido em empréstimo consignado; fixada taxa de juros de 1,99% a.m. (ou 1,80% a.m. subsidiariamente) condenado o apelado a restituir em dobro os valores excedentes; arbitrada indenização por danos morais; concedidos honorários sucumbenciais (cf. Id. no 327866906).

Nas contrarrazões, o apelado BANCO PAN S.A. refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 327866909).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central reside na validade da contratação de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) e na possibilidade de sua conversão para empréstimo consignado tradicional, sob a alegação de vício de consentimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Esse entendimento implica no reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor e na possibilidade de inversão do ônus da prova, quando presentes os requisitos legais.

Contudo, a aplicação do CDC não significa o acolhimento automático das pretensões do consumidor, sendo necessária a análise detida dos elementos probatórios para verificar se, no caso concreto, houve efetivamente falha na prestação do serviço ou abusividade contratual.

Verifica-se da análise dos elementos probatórios constantes autos, que o banco apelado apresentou documentação suficiente para comprovar a regularidade do negócio jurídico, incluindo o termo de adesão instruído com cópias dos documentos pessoais da apelante (cf. Id. no

327866891), faturas do cartão e comprovante de transferência eletrônica em favor da recorrente (cf. Id. no 327866895). Tais elementos demonstram não apenas a existência do contrato, mas também que a apelante se beneficiou da operação ao receber o crédito em sua conta bancária.

A alegação de que não foi juntado aos autos o contrato original que deu início à relação jurídica não se sustenta, pois o termo de adesão apresentado pelo banco constitui documento hábil a comprovar a contratação. Ademais, competia à apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar que não recebeu os valores transferidos pelo banco, o que poderia ter feito mediante a juntada de extratos bancários do período, providência que não foi adotada.

A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se firmado no sentido de que, havendo prova da efetiva utilização do cartão pelo consumidor, não há que se falar em indução a erro ou onerosidade excessiva:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO – ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – SAQUE E COMPRA EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido, não havendo como desconsiderar a transação bancária.

Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compras em estabelecimentos comerciais, o autor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito – Rel. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – RAC 10049740420198110006 MT, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data de Publicação: 10/08/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.

(TJMT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019).

(TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS N.U 1002866-39.2023.8.11.0013, Julgado em 16/10/2025, Publicado no DJE 16/10/2025)

Ademais, se a apelada realmente acreditasse ter contratado um empréstimo consignado tradicional, não teria utilizado o cartão para saques e compras, uma vez que no empréstimo consignado a quitação é feita exclusivamente com desconto em folha, diferentemente do cartão de crédito consignado, no qual o desconto em folha é referente apenas ao valor mínimo, necessitando do pagamento suplementar via fatura.

Portanto, não há que se falar em vício de consentimento ou falha no dever de informação, pois a apelada tinha plena ciência da natureza do produto contratado.

Quanto à alegação de que a dívida seria impagável porque os descontos mensais abatem apenas juros e encargos, observa-se que tal característica é inerente à própria modalidade contratada. O desconto em folha corresponde ao valor mínimo da fatura, conforme expressamente previsto no contrato, cabendo ao consumidor efetuar o pagamento integral da fatura para amortizar o saldo devedor. Trata-se de característica própria do cartão de crédito, não havendo ilegalidade nesse aspecto.

A apelante invoca ainda a aplicação da Instrução Normativa no 28/2008 do INSS/PRES, que estabeleceria limite para a taxa de juros em 1,80% ao mês. Contudo, tal normativo refere-se especificamente a empréstimos consignados, não se aplicando à modalidade de cartão de crédito consignado, que possui regulamentação própria.

No que tange ao pedido de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, tal pretensão não encontra amparo legal.

O princípio da conservação dos contratos, previsto no art. 170 do Código Civil, somente se aplica quando há nulidade do negócio jurídico, o que não se verifica no presente caso, uma vez que o contrato foi validamente celebrado, com plena ciência da autora sobre sua natureza e condições.

Trago, ainda, precedente de minha Relatoria:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS. CONTRATAÇÃO LÍCITA E REGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Nadir Pereira contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve vício de consentimento por erro quanto à natureza do contrato celebrado; e (ii) se é possível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado tradicional, com restituição em dobro de valores e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O contrato de adesão firmado contém descrição clara da natureza do produto, não se evidenciando erro escusável ou ausência de informação relevante.

4. A parte apelante utilizou o cartão em saques e compras, conduta incompatível com alegação de desconhecimento da natureza do negócio.

5. O ordenamento jurídico não admite a conversão unilateral e retroativa de modalidade contratual lícita em outra diversa, à míngua de vício que comprometa a validade do negócio (CC, art. 170).

6. Inexistente ato ilícito, não há falar em nulidade, repetição de indébito ou indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Rel. Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES - N.U 1022249-16.2023.8.11.0041, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025).

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO COMPULSÓRIA DE MODALIDADE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Estefania Roca Ferreira da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de abusividade contratual cumulada com pedido de conversão de contrato e indenização por danos materiais e morais, proposta em face do Banco Daycoval S.A. A autora alegou ausência de informação clara quanto aos encargos financeiros aplicados em contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), bem como falta de acesso às faturas e onerosidade excessiva da contratação. Requereu a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado com aplicação da taxa média de mercado, além da restituição dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de vício de consentimento decorrente de ausência de informação adequada sobre a modalidade contratada; (ii) apurar a eventual abusividade das taxas de juros aplicadas; e (iii) definir a possibilidade jurídica de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado convencional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise dos autos demonstra a existência de documentação hábil a comprovar a ciência da autora quanto à modalidade contratada, inclusive com indicação expressa no cabeçalho do termo de adesão, afastando a alegação de vício de consentimento.

4. A metodologia de pagamento mínimo com refinanciamento do saldo remanescente é inerente à natureza do cartão de crédito consignado, modalidade regulamentada pelo Banco Central do Brasil e que não se confunde com o empréstimo consignado convencional.

5. Os encargos remuneratórios contratados, mostram-se inferiores à média de mercado para operações da mesma natureza à época da contratação, inexistindo, portanto, abusividade ou desproporcionalidade nos juros pactuados.

6. A ausência de demonstração de discrepância dos encargos financeiros em relação à taxa média de mercado, ônus que incumbia à parte autora, inviabiliza a revisão contratual pretendida.

7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão de cláusulas contratuais apenas em caso de efetiva abusividade, o que não se verifica no caso concreto.

8
. A pretensão de conversão compulsória da modalidade contratual para empréstimo consignado convencional não possui respaldo legal, tratando-se de produtos distintos com regulamentações próprias, sendo inadmissível a interferência judicial na autonomia negocial sem vício invalidante
.

9. A Lei Estadual no 12.933/2025 não se aplica retroativamente aos contratos firmados anteriormente à sua vigência, em respeito ao princípio da segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A existência de termo de adesão contendo a identificação da modalidade contratada e os comprovantes de liberação de valores na conta da contratante afasta a alegação de vício de consentimento.

2. A revisão dos juros remuneratórios em contratos bancários pressupõe a demonstração de discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, ônus que incumbe ao consumidor.

3. A Lei Estadual no 12.933/2025 não possui efeito retroativo e não pode atingir contratos firmados antes de sua vigência.

(N.U 1041210-68.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2025, Publicado no DJE 29/11/2025), grifo nosso.

Por fim, quanto aos pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, estes não merecem acolhimento, uma vez que não restou configurada qualquer ilicitude na conduta do banco apelado que justifique tais condenações. Os descontos realizados no benefício previdenciário da apelante decorrem de contrato válido e regularmente celebrado, não havendo que se falar em pagamento indevido ou dano moral indenizável.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível interposto por VALTINA LOPES ABREU DE MORAIS, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo singular, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Mantida a sentença favorável à parte requerida, ora Apelada, e considerando o trabalho adicional desenvolvido pelo procurador do banco com a apresentação de contrarrazões, majoro a verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11, do CPC.

Assim, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, considerados os critérios do § 2o do mencionado artigo, observada a concessão de justiça gratuita em favor do Apelante, ficando suspensa a exigibilidade da condenação nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026